Tribunal: TJPA
Processo: 0007942-40.2019.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007942-40.2019.8.14.0006

APELANTE: THIAGO OLIVEIRA CARDOSO, FRANCINEY PERPETUO DA SILVA PEREIRA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ART. 157, § 2º, II, E RT. 307, TODOS DO CPB. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. DENÚNCIA ENCONTRA-SE NOS PARÂMETROS DEFINIDOS PELO ART. 41 DO CPP, TENDO SIDO EXERCIDO, POR AMBOS OS RCORRENTES, O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA EM SUA PLENITUDE. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA EXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DA ILICITUDE, NO CASO O ESTADO DE NECESSIDADE, APLICANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 24, § 2º DO CPB. TESE IMPROCEDENTE. A SIMPLES MENÇÃO DOS APELANTES NO SENTIDO DE QUE PASSAM POR DIFICULDADES FINANCEIRAS É INSUFICIENTE PARA JUSTIFICAR O RECONHECIMENTO DO ESTADO DE NECESSIDADE. DECLARADA, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, EM RELAÇÃO AO CRIME DESCRITO NO ART. 307 DO CPB, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, POR JÁ HAVER SE PASSADO MAIS DE TRÊS ANOS ENTRE A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E A PRESENTE DATA, NOS TERMOS DO ART. 109, VI, C/C ART. 110, TODOS DO CPB. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Penais, interpostas por
Thiago Oliveira Cardoso e Franciney Perpetuo da Silva Pereira
, todos através de advogado constituído
, todas pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que condenou o apelante
Franciney Perpetuo da Silva Pereira
,
à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 72 dias multa, pelo crime descrito no art. 157, § 2º, II, do CPB e a pena de 06 (seis) meses de detenção, pelo crime descrito no art. 307 do CPB (falsa identidade), devendo as mesmas serem cumpridas em regime fechado e semiaberto, respectivamente.

Já o apelante,
Thiago Oliveira Cardoso, foi condenado
à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 13 dias multa, pelo crime descrito no art. 157, § 2º, II, do CPB, devendo esta ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia
que na data de 21.10.2018, por volta das 14 horas de 30 de julho de 2019, na WE-38, Cidade Nova IV, os denunciados, em comunhão de esforços, visando a prática de assaltos, transitavam por esta via em uma moto Honda vermelha de placa QDN 9149, encontrando-se THIAGO na condução e FRANCINEY na garupa, este portando uma arma de fogo, quando resolveram abordar a vítima, Julia de Sousa. THIAGO então parou a moto bem próximo da vítima, momento em que FRANCINEY desceu da garupa e mediante a arma de fogo, sob sua camisa, exigiu o celular de Julia, a qual, diante da grave ameaça, repassou o celular SAMSUNG Galax Gran Prime, evadindo-se os assaltantes na motocicleta, os quais se desfizeram da arma de fogo. Um popular que viu o assalto gritou, momento em que FRANCINEY sacou da arma e ameaçou atirar. Este popular entrou em contato com a polícia, sendo repassadas as características dos denunciados, os quais restaram abordados no Conjunto Abelardo Conduru, sendo o celular roubado recuperado na posse de FRANCINEY, sendo que a referida peça ministerial foi devidamente aditada, para acrescer, em relação ao denunciado FRANCINEY, a imputação do delito de falsa identidade, previsto no artigo 307 do CP.

Em recurso constante à ID 5048849, o apelante Thiago Oliveira Cardoso,
alega,
em preliminar
, que o processo deveria ser anulado desde seu início, por entender inepta a denúncia ministerial.
No mérito
, requer a absolvição, por entender que agiu amparado por uma excludente de ilicitude, no caso, o estado de necessidade.

Já o recorrente

Franciney Perpetuo da Silva Pereira requer, em suas razões recursais, ID 5048850,
traz também,
em preliminar
, a alegação de inépcia da denúncia, assim como de seu aditamento, já que entende que não há descrição dos fatos de forma clara nos autos.
No mérito
,
requer a absolvição do crime de roubo, por entender que agiu amparado por uma excludente de ilicitude, no caso, o estado de necessidade, aplicando-se, por conseguinte, a causa de diminuição prevista no art. 24, § 2º do CPB.

Em relação ao crime previsto no art. 307 do CPB (falsa identidade), postula sua atipicidade, já que o recorrente não era obrigado a produzir provas contra si mesmo.

Em contrarrazões apresentadas, o Órgão Ministerial
requer o improvimento de ambos os recursos.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Luiz César Tavares Bibas, opina pelo conhecimento de improvimento de ambos os recursos (ID 5048854).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR SUSCITADA POR AMBOS RECORRENTES.

- Da inépcia da denúncia ministerial

Ambos os recorrentes alegam que a denúncia oferecida pelo órgão ministerial deverá ser declarada inepta, por entenderem que não houve descrição clara dos fatos nos presentes autos.

Ora, feito uma análise pormenorizada da denúncia oferecida pelo
Parquet
, ID 5048835, verifico que a mesma encontra-se de acordo com o que reza o art. 41 do Código de Processo Penal, apresentando a exposição do fato criminoso com suas circunstâncias (os denunciados, em comunhão de esforços, visando a prática de assaltos, (...), resolveram abordar a vítima Júlia de Souza, (...) a qual, diante de grave ameaça, repassou o celular Sansung Galax Gran Prime, evadindo-se os assaltantes na motocicleta. (...)); a qualificação dos acusados (FRANCNEY PERPETUO DA SILVA PEREIRA, brasileiro, nascido em 27/11/2979, filho de FRANCISCA VASCONCELOS DA SILVA e JOSÉ PEREIRA, residente (...) e THIAGO OLIVEIRA CARDOSO, brasileiro, paraense, nascido em 27.02.1993, filho de Maria Lúcia de oliveira (...)); a classificação do crime (art.157, §2°-A-I e art.157, §2°, II do CPB e art. 307 do CPB, após aditamento) e rol de testemunhas (Julia Evelin Cardoso de Sousa, Erick Cristian Cardoso de Sousa, Ederson Coutinho de Sousa e Jairo Luiz Cardoso de Sousa).

Além do que, a superveniência da sentença penal condenatória torna despicienda à análise do reconhecimento de inépcia da denúncia, já que foi exercido, de forma ampla, o contraditório e da ampla defesa pelos apelantes durante todo o curso da ação penal.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 1.029, § 1º, DO CPC E 255, § 1º, DO RISTJ. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. 2. OFENSA AO ART. 41 DO CPP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO ENFRAQUECIDA. 3. DENÚNCIA CLARA E CONCATENADA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DESCRITOS. AMPLA DEFESA ASSEGURADA. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (...). 2.
No que diz respeito à apontada ofensa ao art. 41 do CPP, tem-se que a alegação de inépcia da denúncia fica enfraquecida diante da superveniência da sentença, uma vez que o juízo condenatório denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos. Portanto, não se pode falar em ausência de aptidão da denúncia. É nesse sentido, inclusive, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal
" (AgRg no AREsp 537.770/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe 18/08/2015). 3. Pela leitura da inicial acusatória, bem como do acórdão recorrido, constata-se que a denúncia é suficientemente clara e concatenada, demonstrando a efetiva existência de justa causa, consistente na materialidade e nos indícios de autoria. Ademais, atende aos requisitos do art. 41 do CPP, não revelando quaisquer vícios formais. O fato criminoso está descrito com todas as circunstâncias necessárias a delimitar a imputação, encontrando-se devidamente assegurado o exercício da ampla defesa. De fato, a denúncia descreve a efetiva participação do agravante, como representante legal e sócio da empresa SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA BIDIM LELIS LTDA, que foi constituída apenas em 20/5/2003, com o objetivo de fraudar o procedimento licitatório. Está devidamente delineado o conluio existente entre os denunciados, com o objetivo de tornar vencedora do certame a empresa SEAM, cujo sócio era o pai do agravante, que se retirou da empresa apenas após a abertura da licitação. Dessarte, não há se falar em inépcia da denúncia. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 1355658 SP 2018/0224743-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2020).
Grifei e destaquei

Portanto, a denúncia oferecida pelo
Parquet
preenche todos os requisitos legais exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal, não havendo motivo para se anular o feito quando o mesmo dentro dos parâmetros legais, razão pela qual
rejeito esta preliminar suscitada em ambos os recursos
.

- DA PRESCRIÇÃO AVERIGUADA DE OFÍCIO

Antes de adentrarmos no mérito do presente recurso, entendo que a condenação imposta ao apelante Franciney Perpetuo da Silva Pereira,
pelo crime descrito no art. 307 do CPB (falsa identidade), que teve pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção encontra-se prescrita
, já que entre a
data de prolação da sentença condenatória (18/09/2019) e a presente data, transcorreu mais de 03 (três) anos
, encontrando-se configurado o instituto da prescrição, com base no art. 109, inciso VI, c/c art. 110, § 1º, todos do CPB.

“Art. 109
.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final
, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

”

“
Art. 110
. A prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de 1/3 (um terço), se o condenado é reincidente.

§ 1º
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à denúncia ou queixa.”

Assim, averiguo que ocorreu o instituto da prescrição da pretensão punitiva do Estado, em relação ao crime de falsa identidade, descrito no art. 307 do CPB, razão pela qual deixo de analisar a tese referente a esse delito, por entender prejudicada, em virtude da prescrição verificada.

Passo a analisar, em uma só sentada, a tese de estado de necessidade ventilada nos dois recursos interpostos.

MÉRITO:

Alegam os dois apelantes que agiram acobertados por uma excludente de ilicitude, qual seja, em estado de necessidade, motivo este que postulam a reforma da decisão condenatória para um decreto absolutório.

Pois bem, os apelantes defendem a tese de que os fatos se amoldam ao art. 24, caput, do CP, que possui a seguinte redação: “Art. 24 - Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para
salvar de perigo atual
,
que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar
, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.” (
grifei e destaquei
).

Compulsando o processo, verifica-se que nenhuma prova foi juntada aos autos no sentido de que os recorrentes estivessem em estado de penúria.

O apelante Thiago, em suas razões recursais, aduziu que possui filhos menores de idade que necessitam de seu sustento e que o mesmo, no dia do fato, havia saído de casa para pesquisar preço de peças para seu carro, para que pudesse voltar a rodar como motorista de aplicativo, no entanto, por descuido de sua parte, acabou cometendo o delito em questão, demonstrando assim que possuía bens de valor, como um automóvel, mas mesmo assim resolveu delinquir.

O outro recorrente, Franciney, afirmou no seu recurso que também possui filhos menores de idade que vivem as suas custas, e que em um momento de desespero acabou cometendo o crime de roubo, mas que a res subtraída não valeria mais que R$ 300,00 (trezentos reais), no entanto, nada disso justifica o roubo que foi praticado.

Bem por isso, como a simples menção dos apelantes no sentido de que passam por dificuldades financeiras é insuficiente para justificar o reconhecimento do estado de necessidade, não se verifica, na hipótese, a presença dessa excludente, inclusive porque, no caso, poderia ter se socorrido de outros meios para saciar a sua alegada necessidade, como até por a venda seu automóvel, antes de ameaçar a vítima e subtrair seus objetos, aliás, o bem subtraído não serviria para satisfazer imediatamente essa alegada necessidade, sendo o delito provocado por vontade própria dos denunciados, podendo estes ter evitado e agido de outra forma, mas não o fizeram.

Em suma, a procedência da ação era mesmo a solução correta para o caso em questão, já que nenhuma excludente de ilicitude foi provada nos autos, não sendo possível, por conseguinte, qualquer aplicação do art. 24, § 2º, do CPB ao caso em estudo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, no entanto,
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mas,
de OFÍCIO,
declaro prescrita a pretensão punitiva estatal, em sua modalidade intercorrente, em relação ao crime descrito no art. 307 do CPB (falsa identidade), praticado pelo apelante Franciney Perpetuo da Silva Pereira, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 25/04/2023